Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PANDEMIA. AUMENTO DE PREÇOS E REDUÇÃO DE OFERTA DOS INSUMOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DO SALDO RELATIVO ÀS ATAS CELEBRADAS ANTES DA PANDEMIA E AINDA VIGENTES SEM QUALQUER ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Somente se pode impor a liberação do fornecedor, nos termos do art. 19 do Decreto no 7.892/13, quando houver provas de que o preço de mercado se tornou superior aos registrados e o fornecedor não pode cumprir o compromisso assumido em atas de registro de preço.

2. Negou-se provimento ao apelo.